Tribunal: TJPA
Processo: 0052508-38.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052508-38.2014.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO RUFINO DE SOUSA

APELADO: MARGARETH ROSA PAIXAO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE VENDA DO IMÓVEL PERTENCENTE AO CASAL. PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. TESE REJEITADA.
INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL
POR UM DOS EX-CÔNJUGES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Incabível a alegação de julgamento
extra petita
, pois o magistrado se ateve ao direito material discutido nos autos, não concedendo nada além do que foi pedido pela parte.

2. No que se refere ao pagamento de percentual sobre os proventos recebidos pelo ex-marido, a medida aplicada pelo juízo de origem corresponde ao arbitramento de aluguel pelo período de uso exclusivo do imóvel por ele, sendo ato lícito que visa compensar a ex-esposa pelo período em que ela ficará privada do exercício de seus direitos possessórios. Artigo 536 do CPC e precedentes do STJ.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RAIMUNDO RUFINO DE SOUSA
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara de família de Belém, na fase executória da
Ação de Divórcio c/c Alimentos e Partilha, movida por
MARGARETH ROSA PAIXAO DE SOUZA.

Após mais de trinta anos casados, as partes decidiram se divorciar. Ambos são pessoas idosas e hipossuficientes financeiramente.

Em 2015, foi realizada audiência judicial, na qual o divórcio litigioso foi convertido em consensual, sendo firmado entre as partes o seguinte acordo (ID 1460722):

Em seguida as partes resolvem transformar a ação de divórcio litigioso em DIVÓRCIO CONSENSUAL; 2) as partes esclarecem que casaram em 12 de abril de 1975, estando separados desde 2009; 3) a autora voltará a usar seu o nome de solteira: Margareth Rosa Reis da Paixão; 4) esclarecem que os filhos já são capazes e maiores;
4) o requerido/acordante pensionará, a partir de agora, a autora em 10% (dez por cento) dos seus rendimentos de, aposentadoria percebidos junto ao INSS; 5) Quanto a partilha de bens esclarecem que o bem localizado no Conjunto Satélite, WE 03, n" 134, bairro: Coqueiro, será vendido, pelo prazo de 06 meses pelo melhor valor conseguido, cujos valores percebidos serão divididos em partes iguais, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada acordante, abatidos as dívidas e tributos referentes ao mesmo.
[...]

A sentença homologatória da avença transitou em julgado (ID 1460724, p. 5).

No ano de 2016, a ex-esposa ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença (ID 1460726, p. 2) informando que o ex-marido continua residindo no imóvel (enquanto ela mora com uma das filhas) e não demonstra interesse na alienação do bem, inclusive impede a visita de terceiros, descumprindo, desse modo, o ajuste supracitado.

Ao final, a Exequente pede que o juiz determine a desocupação do imóvel, sob pena de multa diária, e autorize que ela proceda à alienação da casa, obrigando-se a depositar em juízo a meação que couber ao Executado.

O juízo
a quo
proferiu decisão inicial determinando ao ex-cônjuge varão o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 01 (um) mês, sob pena de multa diária, permitindo ainda que a Exequente alienasse o bem e adentrasse no imóvel com compradores interessados (ID 1460727, p. 2).

O Executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 1460729), porém intempestivamente (ID 1460730).

Os autos foram enviados ao Ministério Público que se manifestou pela realização de nova audiência de conciliação (ID 1460731, p. 5).

A Exequente protocolou pedido de reversão da posse do bem em seu favor para garantir a preservação e a venda do imóvel (ID 1460732, p. 2).

Em seguida, o juízo de origem pôs fim à fase executória por meio da sentença abaixo transcrita (ID 1460733):

Objetivamente falando vejo que não merece acolhida a impugnação ofertada pelo executado, uma vez que tal rechaço não se encontra agasalhado nos artigos acima colacionados, tornando, desta forma, rejeitado tal pleito, devendo lembrar ainda que a
referida impugnação fora apresentada intempestivamente
(fls. 126v).

[...]

No caso em tela, em virtude da sentença prolatada as fls. 72/72V, é inconteste que ainda está pendente uma obrigação de fazer, a qual independentemente dos motivos de seu não cumprimento (ou cumprimento retardado) traz prejuízo (s) a uma das partes, onde, de outro lado, faz com que o outro litigante (neste caso o executado) se beneficie de tal demora no cumprimento desta obrigação.

A obrigação contida na sentença judicial de fls. 72/72V deve ser cumprida por ambos os litigantes, pois nenhum destes pode locupletar-se em detrimento do outro, deve haver cooperação e entendimento mútuo entre os envolvidos para a real efetivação do acordo feitos pelos mesmos, [...]

Ante o exposto e por tudo o que nos autos consta, com base e fundamento no artigo 487, inciso I, primeira parte do Código de Processo Civil, c/c os artigos 6, 7, 525, 536,1.046 e seguintes do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acerca da Execução, onde, em função do não cumprimento, até o presente momento, da obrigação de fazer (alienação do bem e posterior meação) e em virtude do bem objeto desta execução encontrar-se no usufruto exclusivo do executado, determino que no prazo de 06 (seis) meses, a contar da publicação desta decisão, caso o bem ainda não tenha sido vendido, o executado pague à exequente o importe de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos de aposentadoria percebidos junto ao INSS a título de compensação pelo uso exclusivo do referido bem.

Decorrido o prazo do parágrafo anterior, (06 meses) e caso o bem ainda não tenha sido vendido, os valores acima informados serão majorados para o
quantum
de 20% (vinte por cento) dos rendimentos de aposentadoria percebidos pelo executado junto ao INSS, a título de compensação pelo uso exclusivo do referido bem, sem necessidade de novas intimações e ou publicações, cujo prazo limitar-se-á a mais 06 meses.

Ultrapassado o prazo do parágrafo anterior (o qual será de 06 meses com compensação de 20% dos rendimentos de aposentadoria percebidos pelo executado junto ao INSS), sem que tenha ocorrido a alienação do bem, determino a reversão da posse em favor da exequente, a qual, por sua vez pagará ao executado o importe de 20% do salário-mínimo, a título de compensação pelo uso exclusivo do referido bem, o que torna encerrado os repasses delineados no item.

Ante os fatos apresentados nesta fase processual (cumprimento de sentença), e nos termos do artigo 537, § 10,1, do CPC, torno sem efeito o item 4 de fls. 83 dos autos, o qual colaciono: (Ultrapassado o prazo sem a alienação do bem, desde já, estipulo multa diária para o cumprimento da obrigação em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, cujo importe será revertido em prol da Exequente, com vigência a partir do 11° (décimo primeiro) ao anúncio do descumprimento da medida), cujos efeitos são ex-tunc, explico melhor, tal obrigação é tornada sem efeito desde sua edição.

[...]

Desde já determino que a exequente terá livre acesso ao imóvel objeto desta execução, com horário previamente ajustado com o executado, para que sejam realizados os procedimentos necessários a alienação do bem, tais como: corretagem, colocação de placas de venda, anúncios em jornais, e visita de possíveis compradores ao imóvel dentre outras.

O descumprimento da determinação judicial do parágrafo anterior acarretará ao executado multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada vez que ocorrer qualquer espécie de obstrução aos procedimentos necessários a alienação do bem.

A não observância do disposto nesta decisão acarretará aos litigantes a condenação em litigância de má-fé conforme disposto no artigo 80 e seguintes do CPC.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Executado ingressou com apelação (ID 1460735, p. 2), arguindo que o julgamento foi
extra petita
, pois o magistrado extrapolou os pedidos constantes na peça de cumprimento de sentença, penalizando-o de modo excessivo devido ele ser pessoa doente que aufere apenas um salário-mínimo de aposentadoria, sendo ainda descontado desse soldo 10% (dez por cento) a título de alimentos à Apelada.

Logo, o Apelante aduz que o arbitramento de 20% (vinte por cento) sobre seu provento é ilegal, pois desrespeita a impenhorabilidade das verbas alimentares e está além de suas possibilidades.

Ademais, ele defende que tentou vender o imóvel, mas o juízo
a quo
ignorou a dificuldade da alienação, especialmente por haver apenas direitos possessórios sobre o bem. Somado a isso, o Recorrente aduz a inexistência de parâmetro para apuração do valor venal da casa, pois não foi feita nos autos a sua avaliação. Assim, afirma que não pode ser excessivamente penalizado por fato que não deu causa.

Por fim, o Apelante requer que seja provido o presente recurso para que, reformando a sentença, seja excluída a determinação de desconto de valores nos seus proventos, bem como a fim de que seja concedido maior prazo para a alienação do bem.

Por sua vez, a Apelada juntou contrarrazões (ID 1460736 - Pág. 3), sustentando a não ocorrência de julgamento
extra petita
em razão de o juiz ter atendido ao seu pedido de cumprimento de sentença por meio de aplicação de multa fundamentada no artigo 536 do Código de Processo Civil (CPC).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Os autos não foram encaminhados à D. Procuradoria de Justiça por não envolver interesse de incapaz.

Inclua-se o processo na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 18 de agosto 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado em face de o Apelante estar patrocinado pela Defensoria Pública), bem como inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da sentença que, pondo fim à fase executória da presente Ação de Divórcio c/c Partilha e Alimentos, determinou que o Executado proceda, no prazo de 6 (seis) meses, à venda do imóvel do casal que está sob seu uso exclusivo, a fim de que seja repartido igualmente o valor obtido com a alienação. Destaco o trecho do
decisum
objeto da apelação:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acerca da Execução, onde, em função do não cumprimento, até o presente momento, da obrigação de fazer (alienação do bem e posterior meação)
e em virtude do bem objeto desta execução encontrar-se no usufruto exclusivo do executado, determino que no prazo de 06 (seis) meses, a contar da publicação desta decisão, caso o bem ainda não tenha sido vendido, o executado pague à exequente o importe de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos de aposentadoria
percebidos junto ao INSS a título de compensação pelo uso exclusivo do referido bem.

Decorrido o prazo do parágrafo anterior, (06 meses) e caso o bem ainda não tenha sido vendido, os valores acima informados serão majorados para o
quantum
de 20% (vinte por cento)
dos rendimentos de aposentadoria percebidos pelo executado junto ao INSS, a título de compensação pelo uso exclusivo do referido bem, sem necessidade de novas intimações e ou publicações, cujo prazo limitar-se-á a mais 06 meses.

Ultrapassado o prazo do parágrafo anterior (o qual será de 06 meses com compensação de 20% dos rendimentos de aposentadoria percebidos pelo executado junto ao INSS), sem que tenha ocorrido a alienação do bem, determino a reversão da posse em favor da exequente, a qual, por sua vez pagará ao executado o importe de 20% do salário-mínimo, a título de compensação pelo uso exclusivo do referido bem,
o que torna encerrado os repasses delineados no item.

Em seu apelo, o Recorrente alega resumidamente ter havido julgamento
extra petita
e que foi penalizado excessivamente com a sentença. Logo, busca a exclusão dos descontos em seus proventos, assim como a concessão de maior prazo para a alienação da casa.

No entanto, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento pelos motivos abaixo expostos.

Desde já, rechaço a tese de julgamento
extra petita.

Isso porque, o processo se encontra em fase executória, na qual a Exequente/Apelada apenas busca o cumprimento do acordo firmado com o Executado/Apelante relativo à venda do imóvel onde residiam, quando casados, para poder repartir o dinheiro diante da necessidade financeira de ambos.

Tendo havido o descumprimento da obrigação de fazer pelo Recorrente, que ainda reside no imóvel e estaria obstruindo a venda, a Recorrida pleiteou a desocupação do bem e a reversão da posse em seu favor a fim de que ela se responsabilize pela alienação, obrigando-se depois a repassar a meação cabível ao ex-marido, via depósito judicial.

Como se verifica na decisão recorrida, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido de cumprimento de sentença, negando o requerimento de desocupação imediata do imóvel para ofertar mais uma chance ao Apelante/Executado de conseguir vender a casa. Percebe-se, assim, que o magistrado se ateve ao direito material discutido nos autos, não concedendo nada além do que foi pedido pela parte. Logo, reitero o descabimento da alegação de julgamento
extra petita
.

No que se refere ao pagamento de percentual sobre os proventos recebidos pelo Apelante, entendo que a determinação judicial se trata de mera aplicação do artigo 536 do Código de Processo Civil (CPC), que autoriza o magistrado a proceder atos de ofício necessários à satisfação do direito da Exequente/Apelada:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá,
de ofício
ou a requerimento,
para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar,
entre outras medidas
, a imposição de multa, a busca e apreensão,
a remoção de pessoas
e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

A meu ver, a medida aplicada pelo juízo de origem corresponde ao arbitramento de aluguel pelo período de uso exclusivo do imóvel pelo Recorrente, conforme foi destacado pelo magistrado no próprio
decisum
, sendo ato lícito que visa compensar a ex-esposa pelo período em que ela ficará privada do exercício de seus direitos possessórios.

Nesse sentido, posiciona-se a Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS CONTRA EX-CÔNJUGE QUE PERMANECE NA POSSE EXCLUSIVA DO IMÓVEL ANTES DA PARTILHA. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL, MAS SIM DE RESPONSABILIZAÇÃO PELO PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DO BEM ADQUIRIDO PELO CASAL. INOVAÇÃO RECURSAL OCORRIDA NA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
1- É admissível a fixação de aluguéis devidos contra o cônjuge que, após a separação de fato ou divórcio, permanece na posse exclusiva de bem comum de propriedade do casal, inclusive antes mesmo da partilha do bem, desde que não haja dúvida acerca da quota-parte de cada cônjuge e de que haja oposição à posse exclusiva,
o que não é o caso dos autos
. Precedentes.
2- Hipótese em que, ausente pedido de arbitramento de aluguel ou de reversão de valores de financiamento pagos à parte que não possui a posse do bem, ocorre inovação, apenas no âmbito do recurso de apelação, de modo a desnaturar o pedido formulado e a ele agregar elementos não contidos na petição inicial, expediente sabidamente vedado pelo ordenamento jurídico. 3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4- Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1847015 RS 2019/0328875-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2020)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA.
INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE
COMUM DOS EX-CÔNJUGES AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE. POSSIBILIDADE A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco.

2. Na hipótese dos autos, tornado certo pela sentença o quinhão que cabe a cada um dos ex-cônjuges, aquele que utiliza exclusivamente o bem comum deve indenizar o outro, proporcionalmente.

3. Registre-se que a indenização pelo uso exclusivo do bem por parte do alimentante pode influir no valor da prestação de alimentos, pois afeta a renda do obrigado, devendo as obrigações serem reciprocamente consideradas pelas instâncias ordinárias, sempre a par das peculiaridades do caso concreto.

4. O termo inicial para o ressarcimento deve ser a data da ciência do pedido da parte contrária, que, no caso, deu-se com a intimação.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.250.362/RS, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 20/2/2017.)

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEIS, EM DECORRÊNCIA DE USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL NÃO PARTILHADO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR DA RENDA DO ALUGUEL APURADO, DIANTE DA FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO BEM COMUM POR UM DOS CONDÔMINOS. CONDOMÍNIO, ADEMAIS, QUE FOI EXTINTO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, TENDO SIDO DETERMINADA A ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO, TODAVIA, DEVIDA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO.

1- Ação distribuída em 29/9/2009. Recurso especial interposto em 03/8/2012 e atribuído à Relatora em 15/9/2016.

2- O propósito recursal é definir se é cabível o arbitramento de alugueis em favor de ex-cônjuge em razão da ocupação e fruição exclusiva do imóvel comum, ainda que não tenha ele sido objeto de partilha.

3- Devidamente analisadas e discutidas as questões colocadas em debate pelas partes, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, não há que se falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73.

4- Havendo separação ou divórcio e sendo possível a identificação inequívoca dos bens e do quinhão de cada ex-cônjuge antes da partilha, cessa o estado de mancomunhão existente enquanto perdura o casamento, passando os bens ao estado de condomínio.

5- Com a separação ou divórcio do casal, cessa o estado de comunhão de bens, de modo que, mesmo nas hipóteses em que ainda não concretizada a partilha do patrimônio, é permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel presumido, se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles.

6- Após a separação ou divórcio e enquanto não partilhado o imóvel, a propriedade do casal sobre o bem rege-se pelo instituto do condomínio, aplicando-se a regra contida no art. 1.319 do CC, segundo a qual cada condômino responde ao outro pelos frutos que percebeu da coisa.

7- O marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado, todavia, não é a data em que houve a ocupação exclusiva pela ex-cônjuge, tampouco é a data do divórcio, mas, sim, é a data da citação para a ação judicial de arbitramento de alugueis, ocasião em que se configura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava.

8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em parte, apenas para delimitar a data de início da incidência dos alugueis.

(REsp n. 1.375.271/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 2/10/2017.)

Sob essa ótica, correta a sentença que determinou o pagamento pelo uso exclusivo do bem.

Ademais, estando ciente das condições de hipossuficiência financeira de
ambas as partes e de que o Apelante já paga 10% (dez por cento) dos seus rendimentos a título de alimentos à Apelada
, ressalto que a fixação de aluguéis pelo magistrado só ocorrerá
desde que
não tenha sido efetuada a venda do bem no novo prazo concedido na sentença vergastada. Isto é, somente se essa primeira condição não ocorrer é que haverá a
majoração
do percentual atualmente pago pelo Recorrente (limitado a 20% dos proventos)
enquanto durar sua fruição individual
.

Além disso, destaco que tal ônus também poderá recair sobre a Apelada caso se esgotem todos os prazos estipulados e/ou se reverta a posse, razão pela qual se espera que ambos os divorciados, refletindo acerca de suas condições particulares, cooperem e se respeitem mutuamente a fim de garantirem a eficácia do acordo firmado judicialmente.

Por fim, em relação à avaliação do bem, entendo que é de responsabilidade das partes procederam ao referido exame antes da venda, sendo incabível imputar o ato ao Judiciário nesse momento em que ainda não há constrição sobre qualquer direito relativo ao imóvel, situação que poderia dificultar mais a venda da casa (sem escritura nem registro público).

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto,
conheço
o recurso de apelação, porém NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos seus termos.

É o voto.

Belém,

DES.
RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/09/2022